Tribunal: TJDFT
Processo: 0710006-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
D E S P A C H O À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente manifestação específica acerca das preliminares de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde do Distrito Federal suscitadas pelo Distrito Federal, na qualidade de litisconsorte passivo, em ID 45210675. Após, com ou sem manifestação da parte impetrante, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora